Tribunal: TJSP
Processo: 4001088-51.2013.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Redução alíquota da contribuição previdenciária e manutenção da forma de reajuste do benefício previdenciário. Restituição de valores descontados a maior e pagamento de diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Redução alíquota da contribuição previdenciária e manutenção da forma de reajuste do benefício previdenciário. Restituição de valores descontados a maior e pagamento de diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001088-51.2013.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-IPESP, é apelado ELOY PINTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001088-51.2013.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 30629
2
VOTO No 30.629
COMARCA: JACAREÍ
APELAÇÃO CÍVEL No 4001088-51.2013.8.26.0292
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP
APELADO: ELOY PINTO DE OLIVEIRA
Juiz de 1a instância: Eurípedes Gomes Faim Filho
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA
DOS
ADVOGADOS.
Redução
alíquota
da
contribuição
previdenciária e manutenção da forma de reajuste do benefício
previdenciário. Restituição de valores descontados a maior e
pagamento de diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Eloy Pinto de Oliveira em face do
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, visando manter a
forma de reajuste do benefício que recebe e a alíquota da contribuição
previdenciária, na forma como eram regulados pela Lei Estadual no
10.394/70.
A r. sentença julgou procedente a ação, para reduzir o
percentual de contribuição previdenciária para 5% (cinco por cento), com
efeito retroativo desde a data da concessão da aposentadoria do autor,
determinando a restituição dos valores descontados a maior, bem como
calcular os reajustes do benefício na forma estabelecida pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001088-51.2013.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 30629
3
10.394/70, desde a data da implementação da aposentadoria, com juros e
correção monetária (fls. 158/162).
O IPESP apelou, pugnando pela improcedência da demanda e,
alternativamente, que a correção monetária e os juros de mora sejam
calculados de acordo com a Lei no 11.960/09 (fls. 164/179).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 30.07.2014, negou provimento ao reexame necessário e ao recurso do
IPESP, com análise de matéria de ordem pública de ofício, para determinar a
incidência dos juros de mora e correção monetária de acordo com o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP no
1.270.439/PR (fls. 207/217).
O
IPESP
interpôs
recursos
especial
(fls.
220/243)
e
extraordinário (fls. 245/257), os quais foram sobrestados (fls. 280/281).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 283/285).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001088-51.2013.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 30629
4
Trata-se de ação ajuizada por aposentado pela Carteira de
Previdência dos Advogados, visando obstar a aplicação ao seu benefício das
novas regras previstas na Lei Estadual no 13.549/09, quais sejam, o desconto
previdenciário de 20% (vinte por cento) e a alteração da sistemática de
reajuste do benefício, apoiado no direito que adquiriu na vigência do regime
anterior.
A ação foi julgada procedente, com determinação de restituição
dos valores descontados a maior, bem como do pagamento das diferenças
salariais, com incidência de juros e correção monetária de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001088-51.2013.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 30629
5
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
207/217, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.